Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Programa de formação do patrimônio do servidor público (PASEP). prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões. Prescrição decenal reconhecida. Recurso do autor desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inobservância da determinação de emenda. O recurso busca a reforma da sentença, com o prosseguimento da ação indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento da determinação de emenda da petição inicial e se está configurada a prescrição da pretensão indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 (REsp no 1.895.941/TO), fixou que o termo inicial do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) é a data em que o titular toma ciência dos desfalques na conta vinculada ao PASEP.
4. Comprovado nos autos que o recorrente teve ciência dos desfalques em 23/10/2008, quando realizou o saque dos valores, e que a ação foi ajuizada apenas em 07/04/2025, está configurada a prescrição da pretensão indenizatória.
5. Acolhida a prejudicial de mérito, extingue-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso desprovido. Prescrição reconhecida.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques. 2. A prescrição pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.”
__________
Dispositivos legais citados: CC, art. 205, CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.941/TO, Tema 1.150; TJDFT, Acórdão 1818935, 0701124-02.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21/02/2024, p. 01/03/2024.